Tribunal: TJSP
Processo: 2022938-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Rediscussão da matéria – Caráter Infringente – Prequestionamento – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2022938-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
MARIA RITA TOMAZ DE AQUINO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
Interessado LUIZ CARLOS BORGES PEREIRA, é embargado ROYAL
LOTEADORA E INCORPORADORA S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022938-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48449
2-et

COMARCA: MARÍLIA 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE(S): MARIA RITA TOMAZ DE AQUINO PEREIRA E OUTRO
EMBARGADO(S): ROYAL LOTEADORA E INCORPORADORA S/S LTDA.
VOTO No 48449
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Inexistência
Rediscussão da matéria
Caráter
Infringente Prequestionamento Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 38/40, visando sanar contradição do julgado, pois a ação revisional
não transitou em julgado, e há recurso de apelação pendente de
julgamento.
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão embargada não se
ressente das alegadas imperfeições, uma vez que a despeito das alegações
dos embargantes de que foi interposto recurso de apelação na ação
revisional, em regra, a sentença que revoga tutela provisória produz efeitos
imediatos (art. 1.012, §1o, V, do CPC) e, a princípio, ao contrário do
afirmado pelos embargantes, inexiste concessão de efeito suspensivo,
portanto, nada obsta o prosseguimento do feito.

E, como consignado no v. acórdão embargado: “a
ação revisional no 1005401-37.2019.8.26.0344 foi julgada improcedente, revogada a
tutela concedida que autorizou o depósito das parcelas pelo valor incontroverso.
Assim, diante do julgamento da ação que ensejou a suspensão da execução, portanto,
cessada a prejudicialidade, nada obsta o prosseguimento do feito.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022938-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48449
3-et

Assim, inexiste violação aos dispositivos legais
em que se funda a tese dos embargantes, sendo certo que da forma como
lançado o recurso pretende reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator